Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712347-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILNEY BENTO DE MORAIS RÉU ESPÓLIO DE: DIRCEU DE FARIA AGRAVADO: RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS D E S P A C H O Verifico que a Decisão agravada não tratou das questões trazidas de modo inédito nesta instância recursal, tendo apreciado tão somente a omissão em relação à oportunidade dos devedores de efetuar o pagamento voluntário do débito remanescente. Manifeste-se a recorrente sobre eventual supressão de instância e violação ao Duplo Grau de Jurisdição quanto às demais teses não examinadas na origem. Prazo: 48 (quarenta e oito) horas. Desembargador Eustáquio de Castro Relator